Tribunal: STF
Processo: HC 70699
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  JULGAMENTO.  ANTECIPAÇÃO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRENCIA.
          O  julgamento  do  recurso antes  do  termino  do  prazo de
adiamento, regularmente deferido, a fim de possibilitar a sustentação
oral, importa em cerceamento de defesa.
          Habeas  corpus concedido,  para que  se renove o julgamento
com as cautelas legais.